Tribunal: TJMT
Processo: 1006832-96.2021.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006832-96.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELISANGELA FRANCISCA DE MELLO - ME - CNPJ: 24.717.588/0001-67 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, medida em que o objeto do Recurso inominado engloba a cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, questões discutidas no Tema n° 986 STJ (pendente de julgamento de Embargos de Declaração). Assim, o presente feito deve ser suspenso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PRÓPRIO - NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA - EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - ISENÇÃO DE ICMS - LEI COMPLEMENTAR 696/2021 - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cerne da demanda se insere a respeito do direito da parte autora quanto a isenção de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar (no âmbito da mini e microgeração de energia) e a repetição do indébito.

2. Em que pese suscitar em suas razões violação ao julgado do STJ, não se desconhece a afetação da matéria relativa à cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD. Todavia, o contexto fático da hipótese é diferente do que será decidido pelo STJ, por meio do REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS, os quais foram afetados pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Pois
nos processos afetados pela discussão em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, se trata de cobrança do ICMS sobre TUST ou TUSD nas operações em que há comercialização de energia. Portanto, este caso não se submete à afetação
.

3. Ainda que a Reclamada alegue que há um custo para essa transmissão de energia ainda que a usina seja instalada pelo próprio consumidor. Contudo é pacificado que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

4. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a sentença de parcial procedência prolatada pelo Juízo “a quo”, corretamente fundamentada, sob viés do art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica o qual dispõe “Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”.

5. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

6. Já é entendimento pacificado pelo próprio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme decisão cautelar do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. Recurso desprovido. (N.U 1002001-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

7
. Assim como julgados pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). ILEGALIDADE NA COBRANÇA EVIDENCIADA. TEMA 986 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de microgeração de energia (energia solar) por ausência de comercialização de energia, não ocorrendo, desta feita, fato gerador a amparar a cobrança do tributo estadual.

2. O Tema n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

3. “Portanto, à luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser adequada e legítima a excepcional modulação dos efeitos da presente decisão, para que a exclusão da interpretação conferida aos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, até então tida como constitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022 (Id 118069464), como forma de preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, evitando significativo impacto financeiro nas contas do Estado de Mato Grosso e a necessidade de ressarcir eventual ICMS recolhido e já incorporado em sua receita”. (N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/01/2023).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reconhecer a necessidade de modulação dos efeitos. (N.U 0001741-42.2017.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)
.

8. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

9. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10. Decisão monocrática mantida.

11. Agravo Interno conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024